Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720060-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de cheque movida contra a agravante por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP, pela qual deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suscitado pela agravada sob alegação de grupo econômico e de confusão patrimonial. A agravante aborda a decisão agravada como se o Juízo de origem tivesse deferido a desconsideração da personalidade jurídica, e não apenas admitido a instauração do respectivo incidente processual. Nesse sentido, defende que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde os bens dos sócios, em razão a autônima patrimonial, reportando-se aos arts. 49-A e 980-A do CC. Defende que é do credor o ônus da prova dos pressupostos da desconsideração da personalidade dispostos no art. 50 do CC, o que afirma não ter sido atendido na hipótese dos autos, em afronta ao contido nos arts. 133 a 136 do CPC. Alega que o fato de a agravante enfrentar crise financeira e a constatação de inexistência de patrimônio passível de assegurar o pagamento do débito não são motivos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica, e afirma que “...não há nenhuma prova sobre a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, fraude ou gestão temerária, de modo que não há justificativa plausível para a afetação do patrimônio da empresa Agravante, ato que fere diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.” Alega, ainda, que “...executar o patrimônio dos sócios de empresas que não possuem qualquer relação com a executada constitui grave violação ao princípio da autonomia patrimonial, consagrado pelo art. 1.502 do Código Civil, o qual dispõe que: “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Tece defesa de mérito em face dos atos de confusão patrimonial alegados pela agravada, aduzindo que não estão suficientemente comprovados, e alega que, pelo fato de estar submetida a recuperação judicial, o valor da execução deve ser obrigatoriamente pago de acordo com o plano de recuperação a ser aprovado no Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pela agravada. Preparo regular no ID 47008003. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostrar provável o provimento do recurso, que sequer impugna os fundamentos que sustentam a decisão agravada. Destaco que não comporta conhecimento neste momento processual as alegações sustentadas pela recorrente a respeito dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pela recorrida, o que representa inovação recursal, sobre que questão que ainda pende de apreciação em primeiro grau de jurisdição. De fato, não existe decisão judicial no processo desconsiderando a personalidade, matéria que será apreciada quando do julgamento do incidente de desconsideração, observando o devido processo legal. A decisão agravada não decretou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, tendo apenas deferindo o processamento do incidente processual correlato e determinado a citação dos interessados, na forma do art. 134 e seguintes do CPC, in verbis: “Tendo em vista que as penhoras já deferidas não bastarão para a satisfação do crédito, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida pela parte exequente na petição ID 155466387. Contudo, esclareço que compete à parte exequente o ônus de demonstrar a confusão patrimonial alegada, sobretudo quando não está demonstrada a hipótese de excessiva dificuldade na produção das provas. À Secretaria (independentemente de preclusão ou manifestação das partes): 1. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 2. Cadastre(m)-se o(a/s) sócio(a/s) indicado(a/s) como terceiro(a/s) interessado(a/s) e cite(m)-se para apresentar(em) defesa e requerer(em) provas no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, nada há a prover nessa sede recursal sobre a alegação de falta de provas da confusão patrimonial, conforme alegado no agravo de instrumento, por se tratar de irresignação relativa ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que ainda não recebeu julgamento. Tratam-se de questões que serão oportunamente resolvidas no julgamento do incidente, depois de estabelecido o contraditório e concluída a instrução processual, como determinam os arts. 135 e 136 do CPC, in verbis: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO CONHECIMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. DESVIO DE FINALIDADE. O objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem ou sobre as quais a parte oportunamente não se manifestou, sob pena de inadmissível supressão de instância.(...) (Acórdão 1159500, 07201298620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) . (Acórdão 1235088, 07238882420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada, cumpre consignar que para o credor direcionar a execução contra os sócios da empresa executada, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, in verbis: "Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica." Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A SOCIEDADE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INCIDENTE. AJUIZAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONCESSÃO INCIDENTAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) De conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se e postularem provas (NCPC, arts. 133, e 134). (...) (Acórdão 1129903, 07075527620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SERVIÇOS DE ADVOGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. FATO OU ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS ESTATUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO OU INATIVIDADE IRREGULARES. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 5. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil em vigor, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios. 5.1. O art. 795, § 4o do CPC, prevê expressamente que para "a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". (Acórdão 1181139, 07023900320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. (...) (Acórdão 1076474, 07109644920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, compete à parte instaurar incidente processual apartado, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requerer a citação daqueles que pretende ver incluídos no polo passivo da execução. No caso dos autos, verifico que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentado de forma incidental no bojo da execução, observando as formalidades adequadas, mostrando-se correta a admissão do processamento do pedido pelo Juízo da causa, pois presentes os pressupostos para instauração do incidente processual. Com efeito, a agravada apresentou pedido adequado à instauração do incidente, destacando os pressupostos do art. 50 do CC que entende justificar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e requereu a citação dos sócios que pretende ver executados, de modo que a postulação observa os requisitos processuais e respeita o devido processo legal. A agravada alega que existe grupo empresarial e confusão patrimonial, que seria caracterizada pelo pagamento reiterado de despesas pessoais dos sócios pelas empresas integrantes do grupo econômico. Tais alegações, em tese, caso sejam comprovadas sob o crivo do contraditório, podem justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, denotando a regularidade do pedido de instauração do respectivo incidente. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pela agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator